Tribunal: TJDFT
Processo: 0023918-71.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0023918-71.2017.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VIVIANE DOS SANTOS MATHIAS ALVES DE ANDRADE IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Nos termos da certidão de ID 30431074, restou frustrada a citação de Bruna Gonçalves Alves de Andrade por e-mail. Sendo assim, configurada a hipótese prevista no inciso II do art. 256 do Código de Processo Civil, cabível a citação por edital, conforme já requerido pela impetrante ao ID 23736423. Cite-se Bruna Gonçalves Alves de Andrade por edital. Fixo em 30 (trinta) dias o prazo de espera (art. 257, inciso III, CPC). 2. Outrossim, em que pese a expedição de ofício aos juízos deprecados, não houve a devolução das Cartas Precatórias, as quais tem como objeto a citação de Ana Paula Oliveira de Andrade e André Cunha da Silva Alves de Andrade. Reitere-se a expedição de ofício aos juízos deprecados, os quais deverão ser endereçados ao Juiz titular de cada Vara, ressaltando-se que os ofícios anteriores foram lidos em abril de 2021 e, até a presente data, não se obteve a devolução das respectivas cartas. Publique-se. Cite-se. Oficie-se. Brasília, 25 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora